Tribunal: TJES
Processo: 5007361-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5007361-18.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO S/A
AGRAVADO: AUGUSTO CEZAR SABAINI
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO “HOME CARE” EM TEMPO INTEGRAL, ATESTADO POR LAUDO MÉDICO. RECONHECIMENTO DO “PERICULUM IN MORA” INVERSO. INCLUSÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL RECONHECIDAMENTE ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.
1) Resta demonstrada a necessidade de cuidados em tempo integral em regime de ‘home care’, conforme laudo médico conclusivo no sentido da imprescindibilidade do tratamento apontado.
2) Está presente no caso o chamado “periculum in mora” inverso, isto é, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de afastar a prestação do serviço de “home care” ao paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento.
3) Apesar de a agravante afirmar que o procedimento de ‘home care’ não apresenta cobertura contratual, a garantia da vida e a preservação da saúde, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, não autorizam a sua negativa sob o fundamento de exclusão de cobertura.
4) Estão incluídos no serviço ‘home care’ o fornecimento de equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde), de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar ao requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde recorrente excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento do beneficiário do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a antecipação dos efeitos tutela e determinou a manutenção do tratamento “home care” durante 24h (vinte e quatro horas) e 7 (sete) dias por semana, sob pena de multa diária. Por conseguinte, julgam-se prejudicados os embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
(id 3096823), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id 16146992 de primeiro grau de jurisdição), que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” proposta por
AUGUSTO CEZAR SABAINI REPRESENTADO POR SEU CURADOR DIOMEDES ANTONIO SABAINI
também em face de Vida Home Care Serviços de Saúde Ltda, deferiu a antecipação dos efeitos tutela e determinou a manutenção do tratamento domiciliar durante 24h (vinte e quatro horas) e 7 (sete) dias por semana, sob pena de multa diária.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Narra o autor agravado, na exordial, que mantém plano de saúde com a ora agravante, estando com o pagamento em dia. Relata que é absolutamente incapaz, de modo que é representado no feito por seu curador, que é o genitor. Salienta que em 28/07/2020 sofreu um acidente motociclístico, que lhe ocasionou traumatismo cranioencefálico, com severas complicações neurológicas, de maneira que permaneceu com quadro de encefalopatia grave com hemiparesia espática dupla, acamado, com traqueostomia, e dieta exclusiva via gastrostomia. Realça que em 14/12/2020 teve alta hospitalar, porém desde então precisou de novas internações em decorrência de constante piora no quadro de saúde. Registra que evoluiu da desospitalização para o atendimento domiciliar, necessitando de cama elétrica, colchão pneumático, aspirador, alimentação e material de higiene pessoal, fisioterapia, nutricionista, enfermeiro, enfim, cuidados 24h e 07 (sete) dias por semana, conforme laudo médico. Assim, requer liminarmente a concessão de tutela antecipada de urgência para que as rés (Vida Home Care Serviços de Saúde Ltda e Casa de Saúde São Bernardo S/A) mantenham o tratamento “home care” durante 24h (vinte e quatro horas) e 07 (sete) dias por semana.

O juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência vindicada na origem para determinar que as rés mantenham o tratamento “home care”, nos moldes em que pleiteado, sob pena de multa diária. Considerou o Julgador que é incontroverso no feito que o autor agravado é portador do plano de saúde em questão e sofreu o acidente com graves sequelas, consoante narrativa da exordial. Assentou, ainda, que a necessidade do tratamento domiciliar é atestada em laudo médico acostado com a peça de ingresso.

Irresignada,
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
interpôs este agravo de instrumento (id 3096823), visando a reforma do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
desnecessidade de “home care” em tempo integral;
(ii)
ausência de obrigação no fornecimento e custeio de insumos e medicamentos para o tratamento domiciliar; e
(iii)
exclusão contratual do atendimento domiciliar
postulado.

Entendo que

a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado.

Em verdade, parece claro que está presente no caso o chamado “
periculum in mora
” inverso, isto é, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de
afastar a prestação do serviço de “home care” ao paciente
, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em
possível
decisão de manutenção
do tratamento
.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência ao analisar
o risco relacionado a tratamento médico e o dever de cautela do Julgador
:

[...] 2. O home care é essencial à preservação da vida e saúde do paciente, direitos fundamentais que encontram substrato no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Constata-se que, após a última alta hospitalar e o regresso ao tratamento domiciliar, a nova empresa indicada e credenciada ao plano de saúde tem prestado serviços de forma adequada e eficiente, segundo afirmado pelos próprios Agravados.
4. Não se vislumbra argumento plausível para que a Agravante se oponha a oferecer o tratamento domiciliar de que necessita o paciente, haja vista que está obrigada por lei a disponibilizar o atendimento por meio de sua rede credenciada. Art. 12, § 5º da Lei nº 9.656/1998. 5. É patente o perigo de dano reverso se considerado o delicadíssimo estado de saúde do paciente [...]
(TJRJ, Agravo de Instrumento n.º 0065903-45.2021.8.19.0000, Vigésima Sétima Câmara Cível, Relatora: Desª. Jacqueline Lima Montenegro, J 10/03/2022).

[...]
O ponto fulcral dos autos versa sobre atendimento home care deferido pelo juízo de Primeiro Grau e mantido quando da análise do efeito pretendido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante
. [...]
Noutro giro, não restam dúvidas acerca do perigo de dano reverso, vez que numa análise preliminar o tratamento no modo que fora determinado garante a preservação da saúde da Agravada, o que deve preponderar sobre a crise econômica apontada como justificativa para o indeferimento do pleito
[...]
(TJAM; AgIntCv 0003127-60.2020.8.04.0000; Relatora: Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Primeira Câmara Cível; J 09/06/2021; DJAM 09/06/2021).

[...] 1. Inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados com entidade fechada de previdência privada, na modalidade de autogestão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o tratamento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. 3. Em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente.
4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1095659, 07036441120188070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, J 10/5/2018, DJE 16/5/2018).

Como se extrai, a
manutenção do atendimento médico via “home care”, neste momento processual, se afigura enquanto medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico
.

Esclareço que,
“[...]
apesar de a agravante afirmar que o procedimento de ‘home care’ não apresenta cobertura contratual, a garantia da vida e a preservação da saúde, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, não autorizam a sua negativa sob o fundamento de exclusão de cobertura
[...]”
(TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0088917-24.2022.8.19.0000; Relatora Designada: Desª Isabela Pessanha Chagas; Décima Nona Câmara de Direito Privado, DORJ 14/04/2023).

Afinal,
“[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (‘home care’) como alternativa à internação hospitalar
[...]” (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.019.333; Proc. 2021/0353443-3; SP; Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira Turma; DJE 10/04/2023).

Por outro lado, o laudo médico lançado no id 16062313 do feito de origem atesta a necessidade do tratamento domiciliar. Nesse ponto, o parecer da D. Procuradoria de Justiça é enfático em consignar que mencionado laudo, “[...] elaborado pela médica Maria G. Coelho Peichinho, atesta que o autor sofreu Trauma Cranioencefálico e necessita de atendimento domiciliar 24 (vinte e quatro) horas por dia [...]”. Reiterando o entendimento externado pela PGJ “[...] resta inequívoca a prevalência da garantia fundamental do direito à vida e da saúde integral da autora, sobretudo pelos laudos apresentados, aliado ao fato de que a falta do tratamento médico recomendado pode agravar sua saúde [...]”. Ratifico, ainda, o parecer no ponto em que esclarece que “[...] o Superior Tribunal de Justiça [...] vem entendendo que o serviço de ‘home care’ é desdobramento do tratamento hospitalar e não pode ser limitado, além de reputar como
abusiva a cláusula que exclui tal tipo de tratamento, quando necessário à preservação da saúde do paciente [...]”.

A meu sentir, “[...] estão incluídos no [...] serviço [“home care”] o fornecimento de
equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde)
, de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar [ao] requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98 [...]. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde recorrente excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento [do beneficiário] do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra [...]”
(TJCE; Apelação n.º 0052568-56.2021.8.06.0117; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 07/07/2023).

Reitero que “[...] observa-se haver plausibilidade quanto ao direito invocado [pelo autor] (probabilidade do direito e perigo de dano à saúde [...]), [reconhecendo-se a pretensão de] internação domiciliar e atendimento prestado por profissionais médicos e por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem),
além do custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente
. Autorização que, ‘in casu’, se faz necessária,
por ser o serviço de ‘home care’ intrínseco ao contrato de prestação de serviço
(art. 47 do CDC). Ausência de impossibilidade técnica da operadora de saúde para o não fornecimento do serviço de atendimento domiciliar
[...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0092795-54.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Daniela Brandão Ferreira; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 23/06/2023).

Em tempo, consigno que resta demonstrada a “[...] necessidade de cuidados em tempo integral em regime de ‘home care’, [conforme] laudo médico conclusivo no sentido da imprescindibilidade do tratamento apontado [...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0014455-62.2023.8.19.0000; Relatora: Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; Nona Câmara de Direito Privado; DORJ 31/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
(id 3096823)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 16146992 de primeiro grau de jurisdição), que deferiu a antecipação dos efeitos tutela e determinou a manutenção do tratamento “home care” durante 24h (vinte e quatro horas) e 7 (sete) dias por semana, sob pena de multa diária.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração de id 3294514.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2023 às 16:50:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48268907112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR